Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-12.2025.8.11.0027
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-12.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENICLEIA SANCHES DA SILVA - CPF: 031.328.411-37 (APELANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 005.761.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
SUFICIENCIA DE PROVAS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pela parte ré

contra sentença
que a condenou, nos termos dos

arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico
de drogas
e associação para o tráfico; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (
iii
) analisar se a ré faz jus à redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
e, inclusive, na fração máxima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, sendo irrelevante, por si só, a quantidade de entorpecente apreendida, quando comprovada a destinação mercantil da substância
.

Evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente e a incompatibilidade da conduta com o uso pessoal, impõe-se a rejeição do pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Configura-se o crime de associação para o tráfico quando demonstrada a existência de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada voltadas à mercancia ilícita, tratando-se de delito autônomo em relação ao tráfico de drogas.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação habitual a atividades criminosas e obsta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A configuração do crime de tráfico de drogas
independe da quantidade
de entorpecente apreendida,
desde que demonstrada, por elementos concretos, a destinação mercantil
da substância.
2.
O crime de associação para o tráfico exige a
demonstração de vínculo estável e permanente
entre dois ou mais agentes, com divisão de tarefas e finalidade comum de comercialização de entorpecentes, tratando-se de delito autônomo em relação ao tráfico de drogas.
3.
Reconhecida a prática do crime de associação para o tráfico,
afasta-se a incidência
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, por evidenciar
dedicação a atividades criminosas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 33, §2o, “a”, 44 e 59; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, 33, §4o, e 35,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 775.632/PA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 917.626/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJE 07.07.2025; TJMT, Ap. Crim. 0027686-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
G
enicléia
S
anches da
S
ilva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, julgando procedente a denúncia, a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em razões recursais, sustenta
pleiteia
:
(a) absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico
de drogas
, por ausência de provas;
(
b) desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com reconhecimento de prescrição; (c) subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 33, §4o, na fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Gera
l
de Justiça, por meio de parecer
subscrito pelo

Dr.

José de Medeiros
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A parte recorrente pugna, em síntese, pela absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas; subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; e, por fim, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Do pleito de

insuficiência
probatória

quanto
os crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

O
conjunto probatório
se revela
apto a sustentar a condenação.

No que se refere especificamente ao crime de tráfico de drogas, a defesa sustenta que a pequena quantidade de entorpecente apreendida (1,203g de maconha) indicaria destinação para consumo pessoal, pleiteando, assim, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição. Todavia, à luz do acervo probatório, a pretensão desclassificatória não comporta acolhimento, pelos fundamentos a seguir delineados.

A materialidade encontra respaldo no Relatório de investigação (ID. 322263412; ID. 322263413), nos Boletins de Ocorrência e Termos de Apreensão, bem como nos Laudos Periciais (Laudo Pericial Preliminar n° 200.02.04.2015.1168; Laudo Pericial n° 3.14.2015.19986-01; Laudo Pericial Preliminar n° 200.2.04.2015.006334-01; Laudo Pericial n° 3.14.2015.20461-01), além dos Relatórios de Busca e Apreensão Domiciliar e de interceptação telefônica (documentos constantes em ID. 322263405; ID. 322263406; ID. 322263407). Os exames confirmam tratar-se de
Cannabis sativa L.
(maconha), substância proscrita pela Portaria SVS/MS n. 344/98.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

A apelante foi identificada como responsável, juntamente com seu companheiro Júlio César da Silva, pela comercialização de entorpecentes na cidade de Itiquira/MT, em situação que revela
a
destinação mercantil. Embora a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena (1,203g de maconha), as investigações policiais, que duraram meses, revelaram que o casal atuava na modalidade "disque-drogas".

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos agentes responsáveis pelas diligências, apresentam-se
convergentes
quanto à dinâmica apurada e à distribuição de tarefas entre os envolvidos, revelando lastro probatório que ultrapassa a mera suposição e afasta a tese de uso pessoal.

Os investigadores de polícia Valdemir de Souza Dourado e Rodrigo
Coiado

Raysaro
, ouvidos em juízo, relataram de forma convergente o recebimento de informações de inteligência acerca da atuação de Júlio César da Silva e de sua esposa,
Genicléia
Sanches da Silva, na mercancia de entorpecentes na cidade de Itiquira/MT, mediante o sistema conhecido como “Disque Droga”, com prévio contato telefônico, agendamento e posterior entrega. Descreveram o monitoramento do casal, a identificação de linhas telefônicas, a representação por interceptação, o cumprimento de mandado de busca domiciliar e a oitiva de usuária que confirmou a aquisição de droga por meio de contato telefônico, indicando, inclusive, o local da retirada. Referiram, ainda, a existência de diálogos interceptados entre Júlio e usuários, bem como com indivíduo custodiado na Cadeia Pública de Pedra Preta, apontado como fornecedor do entorpecente.

Na mesma linha, o investigador Willian de Souza Costa asseverou que Júlio exercia papel de coordenação da atividade ilícita, realizando a distribuição e articulando os pontos de venda, enquanto a apelante desempenhava funções de apoio operacional, notadamente na realização de entregas e no controle financeiro, destacando, ademais, intensa movimentação de pessoas na residência do casal, em horários noturnos e de madrugada, compatível com a dinâmica do comércio ilegal de drogas

Embora, em juízo, a referida testemunha tenha informado não se recordar dos fatos (ID
. 295038428), reconheceu como sua a assinatura aposta no termo de declarações prestado na fase policial, o que permite valorar o conteúdo anterior,
em cotejo com os demais elementos de prova
, sem que isso implique violação ao contraditório, notadamente porque as demais fontes probatórias — relatórios e interceptações — corroboram a narrativa.

Consoante se extrai dos relatórios de investigação, o casal foi monitorado por período relevante, sendo identificado como participante de grupo voltado ao tráfico de drogas na região. As interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, indicaram contatos com usuários e fornecedores, com referência à logística de encomenda e entrega. Nesse sentido, destaca-se
trecho d
o Relatório Final de Análise n. 009/2015 – NI Rondonópolis – Operação “Cala Boca - ITI” (ID. 295037889):

Diante do exposto essa Equipe de Análise constatou a existência de uma associação criminosa formada com o fim de praticar os crimes de tráfico de drogas. envolvendo as cidades de Pedra Preta e Itiquira, tendo integrantes nas duas cidades, sendo eles JULIO CESAR DA SILVA, sua companheira GENICLÉIA, identificada nos áudios como CLÉIA e ELIAS, sendo que a venda e distribuição de entorpecente é realizada através da modalidade "disque drogas", na qual a encomenda é feita via telefone e a entrega em domicílio.

Registre-se que, embora alguns diálogos interceptados utilizem a expressão “pedra”, o conteúdo das conversas é valorado
não pela nomenclatura informal
, mas pelos elementos objetivos que indicam
dinâmica de mercancia
, tais como discussão sobre
qualidade do produto
,
reclamações de compradores
,
precificação
e
volume de vendas
, circunstâncias suficientes para demonstrar destinação comercial, em harmonia com o restante do acervo probatório.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 7 da TCCR estabelece que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando as demais circunstâncias indicam a mercancia.

No que tange à quantidade de droga apreendida (1,203g de maconha), esta não descaracteriza o delito de tráfico, porquanto compatível com a prática conhecida como
"tráfico formiguinha", em que o traficante mantém consigo pequenas porções de entorpecente, a fim de evitar flagrantes com grandes quantidades e, assim, dificultar sua responsabilização penal.

Ainda, o
modus operandi
adotado — venda por telefone com entrega em domicílio — justifica a inexistência de grandes quantidades de droga na residência da apelante, a qual mantinha apenas o necessário para o atendimento de pedidos imediatos. Tal conduta revela estratégia deliberada para dificultar a atuação policial e obstruir provas da atividade ilícita.

Ademais, o Enunciado Criminal n° 3 da TCCR é pacífico no sentido de que
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. Mesmo que a apelante fosse usuária de drogas - o que ela própria alegou na fase policial ao afirmar que a droga era para consumo de seu marido - tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas
contundentes de que ela comercializava entorpecentes.

No caso dos autos, restou demonstrado que a apelante mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, o que configura o delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, a confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida.

É esse o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.
(...)
(TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

O conjunto probatório judicializado, corroborado por relatórios de investigação e interceptações regularmente produzidas, evidencia a destinação mercantil da substância apreendida, razão pela qual se mantém a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006
e
rejeita-se
o pedido de
desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, restando
prejudicada a tese de prescrição fundada exclusivamente na pretendida desclassificação.

Desacolho este pedido defensivo

Do p
edido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35)
.

A
defesa sustenta insuficiência probatória, por ausência de demonstração de vínculo estável e permanente, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

O
conjunto probatório não ampara as teses defensivas, razão pela qual os pedidos
não
c
omportam acolhimento.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, caracteriza-se pela reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da mesma lei. Trata-se de delito autônomo, que independe da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas); (
ii
) estabilidade e permanência do vínculo associativo; (
iii
) finalidade específica de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei no 11.343/06; e (
iv
) dolo específico de se associar para a prática desses crimes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Relatório de investigação (ID. 60039333), Boletins de Ocorrências (ID. 60039333 ID. 60039340), Relatório de Busca e Apreensão Domiciliar (ID. 60039340), Relatório de Investigação (ID. 60040192), Relatório de Investigação (ID. 60040198), Relatório Parcial de Análise n° 009/2015 - operação "Cala-
Boca-ITI" (ID. 60040200 ID. 60040203 ID. 60040209).

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

No caso em tela, restou demonstrado que a apelante
Genicléia
Sanches da Silva e seu companheiro Júlio César da Silva associaram-se de maneira estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas bem definida e estrutura
organizada.

Os depoimentos colhidos, conforme anteriormente transcritos, notadamente os dos policiais que participaram da investigação, relataram com precisão a existência da associação
criminosa, bem como a divisão de tarefas entre seus integrantes.

Ademais, os relatórios de interceptações telefônicas revelaram inúmeras conversas entre a apelante, seu companheiro e demais interlocutores, evidenciando a
rotina de mercancia
, a continuidade da atividade e a inserção da apelante na dinâmica do comércio ilícito.

Nesse sentido, destaca-se trecho do Relatório Final de Análise no 009/2015 – NI Rondonópolis – Operação "Cala Boca - ITI" (ID. 295037889):

Diante do exposto essa Equipe de Análise constatou a existência de uma associação criminosa formada com o fim de praticar os crimes de tráfico de drogas. envolvendo a
s
cidades de Pedra Preta e Itiquira, tendo integrantes nas duas cidades, sendo eles JULIO CESAR DA SILVA, sua companheira
G
ENI
ClÉIA
. identificada nos áudios como
ClÉIA
e ELIAS, sendo que a venda e distribuição de entorpecente é realizada através da modalidade "disque drogas", na qual a encomenda é feita via telefone e a entrega em domicílio. (...).

Outro trecho relevante é encontrado no Relatório de Investigação (ID. 295037885):

(...) No decorrer das investigações conseguimos levantar que
as pessoas de JÚLIO CÉSAR DA SILVA e sua esposa GENICLÉIA SANCHES DA SILVA, vulgo "Cléia", utilizam-se dos aparelhos telefônicos de números 66-9687-2866, 66-9690-9600 e 66-9659-8691 para manter contato com "LUIZINHO" no telefone 66-9640-1044 todos da operadora Vivo, bem como para adquirir o entorpecente e posteriormente comercializar em Itiquira por meio do "disque drogas".

(...)

Durante o período de
interceptação telefônica com redirecionamento de chamadas com o sistema
SIGA ME
dos aparelhos telefônicos de JÚLIO CÉSAR DA SILVA e sua esposa GENICLÉIA SANCHES DA SILVA acompanhamos inúmeras ligações telefônicas, tornando bem claro que as pessoas mencionadas estão traficando nesta cidade.

Entre tantas ligações feitas e recebidas por eles nesse período de 15 dias de interceptação telefônica podemos mencionar algumas.

No dia 18/07/2015 às 17:39 horas um homem não identificado liga para Júlio, em seguida Júlio pergunta um real
dois real
, ou seja, uma parada ou duas paradas, usa o código real, havendo fortes suspeitas de que se tratava de uma encomenda de entorpecente. (...).

Além dos relatórios, as comunicações interceptadas atribuídas à própria apelante reforçam, de forma objetiva, a estabilidade do vínculo e a atuação conjunta na mercancia.

Com efeito, em diálogo datado de 25/07/2015 – 13:19:00 (Chamada do Guardião 1253478.WAV, alvo 66

96872866), a apelante conversa com sua genitora sobre aspectos típicos de cadeia comercial ilícita, tratando do “produto” em termos de qualidade, preparo, secagem, peneiração e reclamações de compradores, afirmando
o seguinte
:

CLEIA:
NOSSA, O NEGÓCIO
TAVA
MOIADO HEIM, MAIS MOIADO MESMO.

MÃE:
AÍ SECOU?

CLEIA:
AH EU DEIXEI NO SOL, DAÍ PASSEI NA PENEIRA, PUS NO SOL E PASSEI NUMA OUTRA PENEIRINHA.

MÃE:
JÃ FEZ?

CLEIA:
FIZ, SÓ QUE ELE
TAVA
TIPO ASSIM, ACHO QUE ELE VAI FICAR IGUAL O DA (GRA?), VAI SECAR E VAI EM PELOTA R DE NOVO.

MÃE:
O NOSSO TAMBÉM HOJE EU
T
AVA

MOIANDO, ENDURECEU UM POUCO, MAIS NUM ENDURECEU IGUAL DA (GRA?) NÃO.

CELIA:
NINGUÉM RECRAMOU NÃO MÃE?

MÃE:
NÃO, ATÉ AGORA NINGUÉM FALOU NADA NÃO.

CLElA
:
AH PORQUE EU TO COM MEDO DESSE TREM NUM PRESTAR NÃO.

MÃE:
MAIS NUM TEM MUITO PEQUENININHO NÃO NÉ?

CLEIA:
NÃO.

MÃE:
RECRAMAR, RECRAMARAM DE UMAS AÍ, TEM UMAS QUE RECRAMAM, TEM OUTRAS QUE NÃO.

CLEIA:
AH MÃE.

MÃE;
DE UMA OUTRA QUE O (ELIAS?) TINHA PEGADO ASSIM SÓ A MILENA QUE RECRAMOU, DAÍ AQUELA
LA ACABOU.

CLEIA:
MAS A QUE NOIS FEZ EU VENDI, NOIS VENDEU AGORA, VAM VER SE O HOMI VAI FALAR O QUE NÉ.

MÃE:
É, É A REMESSA QUE VEIO RUIM NÉ....

CLEIA:
AH, SE TIVER RUIM FAZER O QUÊ.

MÃE:
AH MAIS ACHO QUE A DO CEIS SE SECOU BEM SEQUINHA ELA NUM CHEGOU A ENDURECER.

CLEIA
:
T
A
VA

BEM AMARELA A PEDRA, Aí DEPOIS QUE SECOU ELA FICOU BRANQUINHA.

Na sequência, em diálogo de
26/07/2015 – 09:14:00
(Chamada do Guardião
12539784.WAV
, alvo
6696872866
), a apelante volta a tratar do material, afirmando que “
o trem empedro
”, mencionando reclamação de consumidor (“
um cara veio aqui
onti
e pego um monte e depois veio e falou que o trem não era muito bom
”) e, sobretudo, fazendo referência direta a
preço e volume de vendas
(
“
agora é cinquenta, né mãe?
” e “
nóis
vendeu bem
onti
... quase vinte... só aqui em casa
”
)
, o que se revela incompatível com situação episódica ou eventual e evidencia prática reiterada e organizada de venda.

Tais diálogos, além de confirmarem a
participação efetiva
da apelante na rotina de mercancia (tratativas sobre qualidade, reclamações, preço e quantidade vendida), reforçam o requisito de
permanência e estabilidade
, na medida em que demonstram conversas em sequência temporal próxima, com referência a “vendas” e ao funcionamento contínuo do comércio (“vendeu bem ontem”, “quase vinte”, “só aqui em casa”), compondo um quadro de atividade habitual.

Essa divisão de tarefas, somada à estabilidade temporal da associação (que perdurou pelo menos de junho a agosto de 2015, conforme a denúncia), evidencia a existência de uma verdadeira
societas sceleris
, com estrutura organizada e voltada especificamente para a prática do tráfico de drogas.

A proximidade temporal entre as comunicações (25/07 e 26/07), a repetição do conteúdo voltado a
preparo, qualidade
,
reclamações
,
precificação
e
quantitativo de vendas
, bem como a menção a comercialização “
aqui em casa
”, evidenciam
persistência da atividade
e atuação coordenada, superando a hipótese de concurso eventual e reforçando os requisitos de
estabilidade
e
permanência
exigidos pelo art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

As investigações policiais, que duraram meses, revelaram que a apelante e seu companheiro atuavam de forma coordenada e contínua na comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas bem definida e contatos frequentes com fornecedores e outros integrantes do grupo criminoso.

As interceptações telefônicas evidenciam que não se tratava de um evento isolado ou ocasional, mas de uma associação estável e permanente, com negociações frequentes e estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o casal ter se mudado para Itiquira, especificamente com o propósito de comercializar entorpecentes, conforme relatado pelos policiais, demonstra o caráter premeditado e duradouro da associação criminosa.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, se posicionou no seguinte sentido:

(...) 1.
O crime de associação para o tráfico (
art
. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as
sociação
passageira e eventual.
(...)
3. "
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas,
por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico."
(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

O conjunto probatório produzido na investigação e confirmado em juízo demonstra a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35), com atuação conjunta da apelante
Genicléia
Sanches da Silva e de Júlio César da Silva, em vínculo estável e permanente, voltado à mercancia de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada entre Itiquira e Pedra Preta
, devendo ser mantida a condenação por tal delito.

Do p
leito

subsidiário do
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
,
e
aplicação da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços)
, tal pleito
não merece acolhimento.

O chamado "tráfico privilegiado" constitui importante instituto
despenalizador
introduzido pela Lei no 11.343/06, que visa conferir tratamento diferenciado ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de política criminal que busca distinguir o pequeno traficante eventual daquele que faz do tráfico seu meio de vida, possibilitando a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Para a aplicação desta causa de diminuição de pena, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: (i) primariedade; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
)
não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, verifica-se que a ré não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, uma vez que foi condenada pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), o que, por si só, já evidencia sua dedicação a atividades criminosas.

O
Superior Tribunal de Justiça é
pacífico
no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é circunstância que, por si só, obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas:

[...] 4. A condenação pelo crime previsto no art.
35
da Lei n.
11.343
/2006, por si só, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o
do art.
33
da mesma norma.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 917.626/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.).

Diante desse contexto, ausentes os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 — notadamente a não dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação concomitante pelo art. 35 da mesma lei e, pelos elementos concretos extraídos das interceptações e da prova oral —, impõe-se a
rejeição do pedido para aplicação do redutor
.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
Genicléia
Sanches da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026